Tribunal: TJMT
Processo: 0022514-66.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022514-66.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAISLA CAROLINE DESIDERIO SANTOS - CPF: 052.073.221-92 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), JONATAN DA SILVA ALEXANDRINO (APELANTE), PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 947.780.941-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), JONATAN DA SILVA ALEXANDRINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
–
1)
ABSOLVIÇÃO
– ATIPICIDADE DA CONDUTA -

FALTA DE LESIVIDADE DA CONDUTA OU DE DOLO DO AGENTE - IMPERTINÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E PRESUMIDO – SAÚDE PÚBLICA TUTELADA – APTIDÃO DO MERO PORTE DE DROGA ILICITA COMPROVAR A TIPICIDADE PENAL –
2)

DESCLASSIFICAÇÃO
-
POSSE DE DROGA ILICITA PARA USO EXCLUSIVO -
IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MERCANCIA – PALAVRAS DOS POLICIAIS ALIADAS À QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM O FLAGRANTE - ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06 -

CONDENAÇÃO MANTIDA
–
3) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
FIXAÇÃO NO MÍNIMO – PENAS NO MÍNIMO EM TODA A DOSIMETRIA

– IMPOSSIBILIDADE DE MAIOR REDUÇÃO -
4) PENA DE MULTA
– READEQUAÇÃO – PROCEDÊNCIA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA DE RECLUSÃO –
5)

APELO EM PARTE PROVIDO
, APENAS PARA REDUZIR A MULTA IMPOSTA – DECISÃO EM PARTE COM O PARECER.

1 - Consoante entendimento jurisprudencial pacificado nos tribunais superiores, a conduta de portar droga ilícita em via pública é considerada de
perigo

abstrato
, sendo irrelevante se o entorpecente localizado com o agente foi, ou não, entregue a terceiro, tendo-se em vista que referido crime não tem resultado naturalístico a ser aferido e o mero porte de drogas,
per se
, provoca violação à ordem jurídica e à incolumidade pública;

2 -
Lastreando-se a sentença condenatória em elementos de convicção idôneos e que confortam a certeza quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (art. 239, do CPP), e diante da detenção da acusada, na posse de
138,906g de maconha,

balança de precisão e vários aparelhos celulares
, inadmissível cogitar-se de fragilidade de prova ou
desclassificação para o crime de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06;

3 – Inviável a redução da pena privativa de liberdade arbitrada se,
em todas as etapas dosimétricas,
já foi estabelecida no
mínimo legal, bem como, ao afinal, ainda foi reduzida, em face do reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3;

4 - Imperativa a diminuição da reprimenda de multa, porquanto a quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando-se a capacidade financeira do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
LAISLA CAROLINE DESIDERIO SANTOS
,
contra sentença anexada sob Id. n. 22485062/63 em que foi
condenada
à pena de
1 ano
e
8 meses
de reclusão, em regime inicialmente
aberto
,
substituída
a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
, e ao pagamento de
180 dias-multa
, pela autoria do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, a Apelante pugnou:
1)
a
absolvição
devido à
atipicidade de sua conduta
, alegando, para tanto,

que existem contradições nos depoimentos dos Policiais que efetuaram sua abordagem; que não houve lesão ou perigo de lesividade a bem tutelado juridicamente, e que o dolo da conduta não estaria presente;

2)
a
desclassificação
para o delito do art. 28 da Lei n. 11343/06, afirmando que a droga ilícita era para seu uso exclusivo; e
3)
a
redução das penas
privativa de liberdade e de multa estabelecidas. (Id n. 22485985/88)

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou a
manutenção da sentença condenatória
(Id n.
22485997/80); igualmente, opinou em
parecer a PGJ, sumariando seu entendimento como segue (Id n.
7660626
):

SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 33
“caput”
da Lei no 11.343/2006
– Pleito de absolvição em face da ausência de provas para embasar a condenação – Impossibilidade – Prova segura da autoria e materialidade do crime – Depoimento de policiais, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório
-
Desclassificação para uso - Inadmissibilidade – Entorpecentes destinados à mercancia
-
Pleito de redução da pena de multa – Impossibilidade
–
Quantidade de dias-multa aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade – Valor do dia-multa fixado no mínimo legal –
PELO IMPROVIMENTODO PRESENTE RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

LAISLA CAROLINE DESIDERIO SANTOS
foi condenada à pena de
1 ano
e
8 meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, e ao pagamento de
180 dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
,
porque, no final da tarde de 28/12/2018, foi flagrada por Policiais Militares, em via pública, portando
cerca de
138,906g de maconha
.

Na sequência, os policiais se deslocaram até a residência da apelante e lá encontraram, no quarto, uma balança de precisão bem como 4 aparelhos celulares.

1 –
A defesa, de início, requer
a absolvição da apelante
dizendo que sua
conduta é atípica
porque resumidamente,
existem contradições nos depoimentos dos Policiais quanto ao local em que a apelante foi abordada, não houve lesão ou perigo de lesividade a bem tutelado juridicamente e que o dolo da conduta não se faz presente.

Sua alegação não tem nenhum amparo legal porque:
1)

a uma
, eventuais contradições nos depoimentos não descaracterizam a conduta ilícita e antijurídica
assumida pela apelante
, eis que em todas as oportunidades em que foi interrogada,
confessou que

estava, em via pública, portando drogas
(cabendo aqui apenas a discussão se destinada para venda, ou para o consumo);
2)

a duas,
porque pouco importa se a apelante tinha intenção (dolo) de repassá-la ou vendê-la, pois, o simples fato de
portar drogas
já preenche a
uma
tipicidade penal
;
3) a três,
porque

trata-se de
crime de perigo abstrato e presumido
, sendo

desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta

da

conduta,

porquanto a Lei n. 11.343/06 pretende salvaguardar o interesse geral da sociedade, diante da potencial ocorrência de dano à saúde pública.

2 –
Prosseguindo,
Defesa pugna pela
desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/06
, dizendo que a apelante é uma apenas uma
usuária habitual
e que as provas produzidas são insuficientes para caracterizar a traficância, havendo contradições nos depoimentos colhidos em juízo.

No entanto,
após uma análise de todo o conjunto de provas que foi juntado aos autos, entendo pelo acerto da decisão condenatória.

De início, registro que a quantidade do entorpecente (o que,
in casu
, sequer pode ser considerada inexpressiva -
138,906g de maconha
) não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo portando uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de tráfico capitulado no art. 33, da Lei no 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§2o do art. 28 da Lei 11.343/06,
que
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à
quantidade da substância apreendida
,
ao local às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
(Grifei).

E justamente em observância às disposições acima,
não me convenço de que as
drogas encontradas com Laisla, destinavam-se ao seu uso exclusivo.

Pois bem,
que a maconha estava na posse de
Laisla
não há dúvidas, exsurgindo,
a finalidade de mercancia
, dos seguintes indícios
: a)
a quantidade de entorpecente (138,906g de maconha) encontrada com a apelante em via pública;
b)
o fato de
Laisla
não ter comprovado de onde vem seus rendimentos, o que me faz indagar como consegue sustentar o seu vício;
c)
a balança de precisão (usualmente utilizada por aqueles que vendem drogas) encontrada em seu quarto, e os aparelhos celulares encontrados na residência, estes últimos, sem comprovação de origem lícita;
d)
as harmônicas palavras dos Policiais
Natan Vieira Alves
e
Rogério Borges de Oliveira
dando conta de que a apelante, no momento da abordagem, confirmou que
“iria entregar a droga para uma outra pessoa”
(Relatório de Mídias de Id n. 22486484)
.

Ora, n
o caso em exame, vejo que abordagem da apelante não foi por acaso mas ocorreu após o
Serviço de Inteligência
acionar os policiais condutores do flagrante, não havendo, nesse ponto, nenhuma contradição em seus depoimentos; aliás, não vejo também nenhuma contradição nas palavras dos policiais quanto ao local em ocorreu a abordagem, eis que tanto o
PM Natan
quanto o
PM Rogério
, afirmam que encontraram a apelante na garupa da moto, em via pública e que, depois houve a busca em sua residência, momento em que encontraram a balança de precisão e os aparelhos celulares.

No mais, a quantidade de
138,906g de maconha
, embora considerada pequena em relação a muitos outros traficantes, ao meu ver
se revela compatível com a traficância

eis que se fracionada, pode produzir
mais de 130 cigarros,
se levarmos em consideração que
para confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
.

Sobre isso, conveniente lançar mão da lição do e. Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”. (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114).

Destaco também, outros precedentes:

(...) Soma-se, a quantidade da droga apreendida e seu acondicionamento, aproximadamente 207 gramas de maconha - quantidade suficiente para a confecção de mais de 200 cigarros de maconha, pois, consoante é de conhecimento comum, além de dados técnicos noticiados no julgamento do habeas corpus n. 70029473949 do nosso Tribunal de Justiça, são necessários, para a elaboração de um cigarro de maconha, na média, 0,5 gramas a 1,0 grama; dessarte, estreme de dúvida que droga era do Réu, com a finalidade de entrega para consumo a terceiros (...). (TJ-RS. Apelação no 7004973912. 2a Câmara Criminal. Relator: Osnilda Pisa, Julgado em 29/04/2014). Publicação DJe: 13/06/2014).

Assim, de tudo o que me foi apresentado nestes autos,
ao contrário do que alegou a Defesa, vejo que o MP trouxe subsídios fortes e seguros para embasar a denúncia, pois,
in casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas a considerável quantidade de droga apreendida (bem como balança de precisão inexplicavelmente no quarto da apelante) e demais
circunstâncias que envolvem o delito
, havendo, contra elas, apenas a vazia negativa da apelante, declarando-se usuária.

Apenas por zelo registro que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante dos apelantes é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

Importa registrar, também, que a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o depoimento de Policiais, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Também este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme
Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Aliado a tudo isso, é importante destacar que
para
a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com o entendimento acima, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o 7 - O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Finalmente, esclareço também à Defesa
conquanto seja possível que a apelante seja realmente usuária de drogas, tal circunstância não a isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

Sobre o assunto, o
Enunciado Criminal 3 deste TJMT
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico”.

Desta feita, entendo que a tese de
negativa de autoria
apresenta-se isolada e destituída de credibilidade, não se sustentando em face do complexo probatório dos autos, traduzindo-se, as alegações respectivas, em mero exercício do direito de autodefesa, numa fracassada tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

3 –
Finalmente, quanto à pena privativa de liberdade não vejo como reduzi-la porque já está fixada no mínimo previsto legal para o delito de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06).

De se notar que na
1o fase
, a pena basilar foi fixada em 5 anos de reclusão (mínimo) e, na 2o etapa, embora presente a atenuante da menoridade relativa, a intermediária foi assim mantida em respeito à Sumula 231, do STJ.

Finalmente, na
3o fase
, reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, foi aplicada a fração máxima redutora (2/3), alcançando-se a pena definitiva de
1 ano e 8 meses de reclusão.

No entanto,
devendo a pena de multa (fixada em 180 dias-multa) guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
, faço um pequeno reparo para, incidindo a fração redutora de 2/3,
adequá-la para 166 dias-multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, cumpre anotar que desmerece acolhida a súplica por redução da sanção de multa à conta da hipossuficiência da apelante, porquanto, não obstante a retificação ora promovida, o valor unitário do dia-multa encontra-se estabelecido no mínimo legal, nos moldes do art. 49 do Código Penal e do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Diante do que foi exposto, em parte com o parecer da d. PGJ,
dou parcial

provimento ao Recurso de Apelação
para, mantida a condenação de
LAISLA CAROLINE DESIDERIO SANTOS
, readequar apenas
a pena de multa, fixando-a em 166 dias-multa,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, mantida, no mais, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, devidamente substituída por 2 restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020